Tribunal: STF
Processo: HC 57541
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-05
Data de publicação: 1980-02-05

Ementa:
COMPETÊNCIA RESIDUAL DOS TRIBUNAIS DE ALÇADA. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (HC 57.377 E HC 57.502). JURISPRUDÊNCIA ACOLHIDA
PELA LEI COMPLEMENTAR N 37, DE 13.11.79, ART. 139, PARAGRAFO 2, QUE
DISCIPLINA A COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ALÇADA. HABEAS CORPUS
DEFERIDO, EM PARTE, PARA QUE A APELAÇÃO, INTERPOSTA PELO PACIENTE,
SEJA JULGADA PELO 1 TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.